Tribunal: TJPA
Processo: 0000799-31.2011.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000799-31.2011.8.14.0054

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIO CEZAR SOBRAL MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL NÃO AFASTADA. ATO INTERRUPTIVO INEXISTENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. O agravante sustenta ausência de inércia, ocorrência de erro cartorário que teria atrasado o feito, omissão na fixação dos marcos da prescrição e nulidade por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente; (
ii
) analisar se eventuais falhas cartorárias afastam a contagem do prazo prescricional; (
iii
) avaliar se a decisão impugnada fixou adequadamente os marcos da prescrição; e (
iv
) determinar se houve nulidade por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública nos termos do art. 40, §4º, da LEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente decorre da ausência de atos efetivos (como citação ou constrição patrimonial) capazes de interromper a contagem do prazo, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 566. Requerimentos meramente peticionários, sem resultado útil, não afastam a prescrição.

Eventuais falhas cartorárias ou encaminhamentos indevidos dos autos não impedem a fluência automática do prazo prescricional, desde que não demonstrado ato interruptivo eficaz por parte do exequente.

A sentença e a decisão monocrática impugnada observaram os marcos legais e jurisprudenciais exigidos pelo STJ, tendo delimitado expressamente o início da suspensão (22/08/2017), o termo final do período de suspensão (22/08/2018) e a fluência do prazo prescricional quinquenal até a extinção (24/03/2025).

A alegação de nulidade pela ausência de intimação prévia da Fazenda Pública não prospera quando há demonstração de ciência e atuação processual da parte exequente, tampouco havendo demonstração de prejuízo concreto (aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A efetiva constrição patrimonial ou citação válida, e não o mero peticionamento, são os únicos atos aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente em execução fiscal.

A fluência do prazo de suspensão e do prazo prescricional, nos termos do art. 40 da LEF e da jurisprudência do STJ, é automática a partir da ciência da Fazenda sobre a inexistência de bens ou da não localização do devedor.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública não gera nulidade quando comprovada sua ciência e participação nos autos, salvo demonstração de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: LEF,
arts
. 40, §§ 1º a 4º; CTN,
arts
. 174 e 156, V; CPC/2015, art. 1.021, §2º, e art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018,
DJe
16.10.2018; STJ, REsp 1.838.411; STJ,
AREsp
1.340.522; Súmula 314/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/2/2026 a 19/2/2026, à unanimidade, em conhecer e desprover o recurso interposto, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0000799-31.2011.8.14.0054

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
O
:

MARIO CEZAR SOBRAL MARTINS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
29948294
) interposto
p
elo

ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática (Id.
28839367
)
que

conheceu e
negou
provimento ao recurso de apelaçãopara
manter
a sentença
que
reconhec
eu
a prescrição intercorrente

e declar
ou
extinta a execuçã
o
.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese:

(i) a ausência de inércia do exequente no curso da execução, destacando diligências efetivas ao longo do trâmite processual, tais como o pedido de bloqueio de ativos e a atualização do débito;

(
ii
) que o juízo determinou o sobrestamento e a remessa equivocada dos autos para comarca diversa, fatos que não podem ser imputados ao exequente como causas de paralisação;

(
i
ii
) que não houve fixação válida dos marcos interruptivos e terminais da prescrição intercorrente, em violação ao entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.340.553/RS do STJ;

(
i
v
) que é nulo o reconhecimento da prescrição intercorrente sem a prévia intimação da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/1980, e na jurisprudência do STJ (REsp 1.838.411 e
AREsp
1.340.522)
.

R
equer, por fim, o exercício do juízo de retratação pela Relatora (art. 1.021, §2º, CPC), ou, não sendo este o entendimento, o encaminhamento do feito ao colegiado, com o consequente provimento do recurso e o afastamento da prescrição intercorrente.

Ausência de c
ontrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado consiste na
verificação da
ocorrência
ou não
da prescrição intercorrente reconhecida no julgamento da apelação
cível proferid
a
.

Sobre o tema dos
parâmetros legais e jurisprudenciais para a contagem da prescrição intercorrente
, o STJ possui precedente vinculante julgado no
Tema 566
, vejamos a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (
ART .
543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO
ART .
40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1 .
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas
fiscais .
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6 .830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".
3 .
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da
LEF .
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um)
ano .
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex

lege .
4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (
art
.
543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei
n .
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1 .
) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução .
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4 .1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4 .2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6 .830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g
.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.
4.4 .
) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4 .1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5 .
) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
16/10/2018 RSTJ
vol
.
252 p. 121) – grifo nosso.

Da alegação de
ausência de inércia por “diligências efetivas”

Embora o Estado indique sucessivos requerimentos (bloqueio de ativos,
Renajud
/
Serasajud
, atualização), a decisão monocrática consignou a cronologia dos atos praticados: citação em 11/12/2012; manifestações com requerimento de bloqueios e
cadastro de inadimplentes; deferimentos e certidões de diligências em sistemas; dentre outros.

Ocorre que, segundo a tese do Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS), não basta o “mero peticionamento” requerendo penhora/bloqueio: somente a efetiva constrição patrimonial (ou efetiva citação, ainda que por edital) é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Logo, ainda que existam petições e movimentação, sem providência frutífera (constrição/citação efetiva) não se afasta, por si, o reconhecimento da prescrição intercorrente, sobretudo em execução fiscal, cujo regime jurídico busca impedir a perpetuação indefinida do feito.

Do
Sobrestamento/remessa equivocada para comarca diversa

O agravante afirma que houve “erro de digitação” que teria encaminhado o processo a comarca diversa, contribuindo para a demora, e que isso não poderia ser imputado ao exequente.

Ainda que se reconheça que
vicissitudes
cartorárias podem ocorrer, tal alegação não altera o critério jurídico utilizado pelo STJ no Tema 566: o curso do prazo (suspensão do art. 40, caput, LEF + prescrição) decorre da não localização do devedor/bens e da ausência de ato efetivo de constrição/citação que ponha termo à inércia processual relevante.

Além disso, os autos registram requerimentos do Estado ao longo do tempo (inclusive reiterados), de modo que a tese de paralisação exclusivamente imputável ao juízo, ainda que parcialmente verdadeira, não demonstra, por si, a ocorrência de ato interruptivo nos moldes exigidos pelo Tema 566.

Da
suposta
a
usência de marcos da prescrição intercorrente (Tema 566)

Não procede a alegação de falta de delimitação dos marcos, pois

a sentença adota expressamente o regime do art. 40 da LEF, bem como a lógica do Tema 566 e da Súmula 314/STJ, e conclui pela extinção por prescrição intercorrente
, bem como
a decisão monocrática tam
bém explicita o vetor decisório do Tema 566 (tese sobre efetiva constrição/citação e insuficiência do mero peticionamento)
, além de delimitar expressamente
os “marcos”
da prescrição intercorrente e fundamentá-los, de acordo com exigido pelo
STJ no REsp 1.340.553/RS (tese repetitiva), conforme
trecho abaixo transcrito:

(...)

Aplicando as teses definidas pelo STJ ao caso em tela (artigo 927, inciso III, do CPC), vislumbra-se a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que:

a)
iniciou-se o prazo da prescrição no dia 22/8/2017
, ocasião em que a Fazenda Pública tomou ciência acerca da citação do executado e inexistência de bens penhoráveis do (vide ID 28608129, fl. 11), destacando-se, pela pertinência, a Súmula nº 314 do STJ (Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente);

b)
decorrido o prazo de 1 ano, no caso, em 22/08/2018
, o prazo prescricional passou a fluir de forma automática, conforme estabelecido no item 4.2 do REsp n. 1.340.553/RS, (havendo ou não petição da Fazenda Pública e pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, de acordo com a natureza do crédito exequendo, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80);

c)
verifica-se, ainda, que da data da intimação da Fazenda da efetiva citação do executado (22/8/2017) até a data da sentença (24/3/2025) transcorreu o prazo prescricional
previsto em lei, não existindo, até a referida data, a penhora efetiva de bens, o que concretizou a consumação da prescrição intercorrente, segundo o definido no item 4.3 do REsp n. 1.340.553 (A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens ...).

Ressalto que as diligências deferidas para constrição de bens nos presentes autos não foram exitosas, não gerando, portanto, interrupção da prescrição.

Portanto, no caso sob exame, o prazo prescricional de 5anos do artigo 174 do CTN transcorreu integralmente. Assim, a partir do decidido pelo colendo STJ no REsp nº 1.340.553 (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), resta configurada, no presente caso, a prescrição intercorrente, devendo a execução fiscal ser extinta (artigo 156, inciso V, do CTN).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego

provimento
, para manter a sentença que reconhece a prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação.

(...)”

Desta feita, verifica-se que
o
decisum
atacado enfrentou o ponto jurídico relevante — qual a natureza do ato apto a interromper o prazo — e o articulou ao iter procedimental descrito nos autos (atos requeridos/deferidos/certidões), o que atende ao dever de motivação.

Quanto a tese de n
ulidade por ausência de intimação/oitiva prévia (art. 40, §4º, LEF)

O art. 40, §4º, da LEF prevê que o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer de ofício a prescrição intercorrente.

No caso, além de o Estado ter atuado reiteradamente no feito, com petições requerendo medidas constritivas e providências de pesquisa patrimonial, há registro de intimações e movimentação processual que evidenciam ciência e participação do exequente.

Mais importante: a nulidade, para ser acolhida, exige demonstração de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
). E, mesmo agora, no agravo interno, o agravante não aponta qual ato efetivo (constrição/citação) teria ocorrido — ou poderia ter ocorrido em tempo — capaz de afastar a conclusão material aplicada com base no Tema 566 (insuficiência do mero peticionamento).

Ante o exposto,
conheço
e

nego
provimentoao
Agravo Interno
,
mantendo-se
incólume
a decisão monocrática.

É
o voto.

Belém,
09

de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026